Tribunal: TJES
Processo: 5025026-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025026-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS PINTO DA PENHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025026-29.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO AGIBANK S.A

RECDO.:
LUIZ CARLOS PINTO DA PENHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito (RMC e RCC), determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

O autor, aposentado, sustenta não ter contratado os serviços, tendo inclusive devolvido os valores creditados em sua conta, apesar de os descontos em seu benefício terem persistido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a apresentação de biometria facial (selfie) é suficiente para comprovar a regularidade da contratação frente à alegação de fraude; e
(ii)
se houve falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor fundamentada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).

A biometria facial, por se tratar de mera fotografia sem outros elementos de segurança (como georreferenciamento ou metadados de autenticidade), mostra-se insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor em cenário de indícios robustos de fraude.

Configura-se fortuito interno a fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, não eximindo a instituição do dever de reparar os danos (Súmula 479 do STJ).

A conduta do consumidor em devolver imediatamente os valores recebidos reforça sua boa-fé, enquanto a persistência dos descontos indevidos pelo banco justifica a manutenção do
quantum
indenizatório por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1)
A mera apresentação de biometria facial (fotografia), desacompanhada de outros elementos que garantam a autenticidade e integridade do documento digital, é insuficiente para comprovar a contratação quando há verossímil alegação de fraude.
2)
A fraude bancária realizada por terceiros constitui fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 14;

Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46;

Código Civil, arts. 186 e 927;

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479;

STJ, Súmula nº 362;

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 11 e 32.

Tese da parte autora

O requerente, aposentado por invalidez, descobriu que o banco réu, sem sua autorização, vinculou ao seu benefício um empréstimo consignado e dois cartões de crédito (RMC e RCC), realizando descontos mensais em sua aposentadoria. Embora tenha recebido um crédito em sua conta, ele afirma não ter solicitado os produtos e, por isso, devolveu o valor integralmente ao banco. Contudo, mesmo após a devolução e uma tentativa frustrada de resolver a questão via PROCON, os descontos indevidos persistiram, levando-o a pedir na justiça a suspensão das cobranças, o cancelamento dos contratos, a restituição dos valores pagos e uma indenização por danos morais.

Não a
presentou contrarrazões recursais, conforme se verifica em ID.
16054874.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
16054857
)
, pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante
a regularidade das contratações, validadas por biometria facial; a culpa exclusiva da vítima, que teria transferido os valores a terceiros estelionatários; a impossibilidade de cancelamento do contrato sem a devolução dos valores, para evitar o enriquecimento ilícito; e a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de sua minoração.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 16054852
), dispôs que:
“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida, determinando o cancelamento definitivo dos contratos de nº 1514054440, 1514054439 e 1514054438, bem como dos descontos efetivados na aposentadoria do autor em razão destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Outrossim, condeno a demandada à restituição dos valores descontos no benefício previdenciário do autor, enquanto vigente os instrumentos negociais acima mencionados, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O cerne da questão reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por contratos celebrados mediante fraude, ainda que com o uso de ferramentas de segurança como a biometria facial.

O recorrente fundamenta sua defesa na validade da contratação, apresentando cópias dos instrumentos contratuais e da biometria facial (selfie) do autor. Contudo, tais documentos, analisados em conjunto com o restante do acervo probatório, não são suficientes para afastar a robusta alegação de fraude.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a efetivação de três contratos distintos em horários muito próximos, por intermédio de um correspondente bancário e utilizando a mesma fotografia, são circunstâncias que, somadas ao boletim de ocorrência lavrado pelo consumidor (ID. 16054299), conferem altíssima verossimilhança à sua narrativa de que foi vítima de um golpe.

Ao
contrário do que aduz o recorrente, embora a parte recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
16054836
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Ainda mais que consta que o contrato teria sido celebrado pelo canal “loja”, o que dá a entender que seja um estabelecimento físico, enquanto que a fotografia utilizada há uma parede sem reboco com fundo, considerando, ainda, a ausência de georreferenciamento como ferramenta de segurança da contratação.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que os contratos não tem validade.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o autor realizou as referidas contratações junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

A responsabilidade da instituição financeira, nestes casos, é objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento. Ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo, o banco assume os riscos inerentes à sua atividade, incluindo a ocorrência de fraudes. Trata-se de fortuito interno, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Além disso, vale destacar que o recurso demonstra um grave distanciamento da realidade dos autos ao pleitear a compensação de valores para evitar o enriquecimento ilícito do autor. A sentença é cristalina ao registrar que o recorrido, de boa-fé, comprovou a devolução da quantia de R$ 7.776,41 (ID 16054331, fl. 02) logo após perceber o golpe. Mesmo assim, o banco recorrente persistiu nos descontos indevidos, o que agrava sua conduta.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram
à esfera
do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou dos
contratos
, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
Sem honorários, eis que a parte recorrida não conta com advogado constituído nos autos
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)